Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716214-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIQUI PEDRO DOS SANTOS IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS, advogado constituída, com OAB/DF no 49.297, em favor de MAIQUI PEDRO DOS SANTOS, preso desde 14/5/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o incisos II, IV e VI, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri do Paranoá que ao pronunciar o paciente, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 4/23). Alega o impetrante que, no caso, não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva. Discorre acerca da violação ao princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão cautelar. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente o habeas corpus no 0719956-52.2024.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva. Naquela oportunidade, o impetrante invocou a não configuração dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a ausência de fundamentação concreta e idônea e a violação ao princípio da presunção de inocência. O referido habeas corpus foi denegado à unanimidade por esta 3a Turma Criminal, em julgamento que ocorreu em 25/7/2024 - Acórdão no 1897147. Não foi apresentado pela Defesa qualquer elemento que pudesse demonstrar alteração fática na situação do paciente, de modo que o presente habeas corpus deve ser admitido tão somente quanto ao pedido de exame da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de que foi lavrada de forma genérica e sem analisar corretamente os argumentos. Para melhor análise, insta consignar que ao manter a prisão preventiva, o d. Magistrado consignou que “No tocante ao pedido de revogação de prisão preventiva, não existe nenhuma prova ou fato novo que justifique a reconsideração das decisões precedentes, que indeferiram o pedido de revogação preventiva, remanescendo íntegros os motivos que a ensejaram, aos quais me reporto, para evitar repetição, e que ficam aqui adotados como razões de decidir. Demais disso, ao contrário do que alega a Defesa, os depoimentos colhidos à luz do contraditório dão ainda maior consistência aos indícios de autoria coligidos em sede administrativa. Convém ainda destacar que o processo se encontra em fase conclusiva, não sendo recomendada a soltura do requerente quando a sentença já está próxima. Por fim, insta assinalar que a 3a TC/TJDFT indeferiu liminar em sede de Habeas Corpus para, em seguida, denegar a ordem de soltura do requerente. À vista do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa.” (fl. 593). A sentença de pronúncia admitiu a imputação para encaminhar o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da suposta prática de um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, covardia e feminicídio. Verifica-se que a sentença de pronúncia reforça a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva, diante da comprovação da materialidade e da existência de indícios da autoria de crime gravíssimo. O paciente ceifou a vida de sua companheira Simone, motivado por ciúmes, efetuando diversos golpes de faca na vítima, inclusive, na garganta, na presença do filho menor do casal. Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão que manteve a prisão não foi proferida sem atenção aos elementos produzidos durante a instrução penal. Afere-se da sentença que o d. Magistrado consignou que as testemunhas foram uníssonas em apontar Maiqui como o autor das facadas que mataram Simone e Luiz Gustavo informou que ele fugiu com a criança. A vizinha Maria de Nazaré deu notícia de que o casal havia discutido na madrugada anterior e, naquele dia, ouviu o vidro da janela da vizinha se quebrando e, em seguida, gritos de Simone e choro de criança. Verifica-se, pois, que a Defesa repisa os fundamentos apresentados para o pedido de liberdade, sobretudo acerca da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE e INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de abril de 2025 15:53:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora